Tribunal: TJMT
Processo: 0000250-80.2010.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000250-80.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE - CPF: 099.414.364-87 (APELADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTA PROMOÇÃO PESSOAL DE PREFEITO MUNICIPAL. JORNAL COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CUSTEADO COM RECURSOS PÚBLICOS. ART. 11, XII, DA LEI Nº 8.429/1992. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CARÁTER PREDOMINANTEMENTE INSTITUCIONAL E INFORMATIVO DA PUBLICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de ex-Prefeito do Município de Nova Olímpia, sob alegação de utilização de recursos públicos para custeio da edição nº 63 do jornal “O Liberal”, supostamente destinada à sua autopromoção pessoal, em afronta ao art. 37, §1º, da Constituição Federal e ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a edição comemorativa do jornal “O Liberal” configurou publicidade institucional destinada à promoção pessoal ilícita do então Prefeito Municipal; (ii) estabelecer se houve comprovação do dolo específico exigido pelo art. 11 da Lei nº 8.429/1992, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; e (iii) determinar se a conduta imputada permanece típica à luz do princípio da continuidade típico-normativa, mediante reenquadramento no art. 11, XII, da Lei de Improbidade Administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir, para configuração dos atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, a demonstração de dolo específico consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado na norma.

4.

A mera presença de fotografias do gestor público, slogans administrativos ou mensagens institucionais em publicidade oficial não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo indispensável a comprovação de finalidade deliberada de promoção pessoal ilícita.

5.

O conteúdo integral da edição nº 63 do jornal “O Liberal” revela caráter predominantemente institucional e informativo, voltado à divulgação de obras públicas, ações governamentais e programas sociais em comemoração ao aniversário de 21 anos do Município de Nova Olímpia.

6.

A mensagem intitulada “Palavra do Prefeito”, embora contenha referências pessoais e fotografia do gestor, insere-se em contexto institucional e comemorativo compatível com a natureza especial da publicação, sobretudo porque outras autoridades públicas também participaram do periódico em espaço semelhante.

7.

A estrutura da publicação demonstra que a figura/imagem do Prefeito não ocupa posição central ou exclusiva, prevalecendo a divulgação de serviços públicos, realizações administrativas e ações de interesse coletivo.

8.

O conjunto probatório não comprova, de forma inequívoca, a existência de intenção deliberada de violar os princípios da impessoalidade e moralidade administrativa mediante utilização abusiva da publicidade institucional.

9.

Embora aplicável o princípio da continuidade típico-normativa, diante da manutenção da tipificação da publicidade institucional abusiva no art. 11, XII, da Lei nº 8.429/1992, permanece indispensável a demonstração do dolo específico para configuração do ato ímprobo.

10.

A prova produzida nos autos não demonstra, com segurança, desvio doloso de recursos públicos ou utilização fraudulenta do erário para finalidade estritamente pessoal do agente político.

11.

A Lei de Improbidade Administrativa não se destina à repressão de meras irregularidades administrativas ou inadequações formais da publicidade governamental, exigindo conduta dolosa gravemente ofensiva aos bens jurídicos tutelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de ato de improbidade administrativa por violação ao princípio da impessoalidade exige demonstração de dolo específico consistente na intenção deliberada de promover enaltecimento pessoal ilícito mediante publicidade institucional.

2.

A publicidade oficial com conteúdo predominantemente institucional e informativo, ainda que contenha referências ao gestor público e à administração municipal, não configura improbidade administrativa sem prova concreta de finalidade pessoal ilícita.

3.

O princípio da continuidade típico-normativa autoriza o reenquadramento da conduta no art. 11, XII, da Lei nº 8.429/1992, desde que presentes os requisitos materiais e subjetivos exigidos pela legislação superveniente.

4.

A responsabilização por improbidade administrativa não se fundamenta em mera irregularidade administrativa ou excessiva personalização da publicidade governamental desacompanhada de dolo específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §2º, 11, caput, 11, XII, e 12, III; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0002010-14.2017.8.11.0107, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.02.2026, pub. 17.02.2026; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.386392-2/001, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 27.11.2025, pub. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0000250-80.2010.8.11.0008, movida em desfavor de
José Elpídio de Morais Cavalcante
, ex-Prefeito do Município de Nova Olímpia, em razão de suposta autopromoção pessoal, e, em consequência, extinguiu o processo com amparo no art. 487, I, do CPC, sem condenação em custas ou honorários advocatícios (id. 344105379).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento, em síntese, de que restou comprovado que o apelado custeou, com recursos públicos, a edição nº 63 do jornal “O Liberal”, com tirarem de 1.500 edições, destinada à sua autopromoção.

Afirma que o representante do periódico apresentou nota fiscal vinculada à referida edição, na qual consta a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia como cliente, circunstância que contraria a alegação do apelado de que a edição teria sido uma cortesia da empresa jornalística ao Município e que evidencia a utilização indevida de recursos públicos.

Aduz que a edição possuía conteúdo nitidamente promocional, com fotografias do então Prefeito e de obras a ele vinculadas, slogan da sua administração e seção intitulada “Palavras do Prefeito”, o que configuraria afronta ao art. 37, §1º, da Constituição Federal e evidenciaria o dolo do apelado.

Defende, ainda, que o dolo exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa não precisaria ser específico, bastando o dolo genérico, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, também, a incidência do princípio da continuidade típico-normativa, argumentando que a revogação dos incisos I e II do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 pela Lei nº 14.230/2021 não implicaria, automaticamente, atipicidade da conduta imputada ao requerido, pois esta se enquadraria no inciso XII do referido dispositivo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a ação de improbidade administrativa, condenando-se o apelado pela prática do ato ímprobo tipificado no art. 11, XII, da Lei nº 8.429/92 (id. 344105380).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos de que não houve comprovação do pagamento com recursos públicos especificamente para a edição questionada e que a nova legislação exige dolo específico não demonstrado nos autos (id. 344105382).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o conjunto probatório não demonstra finalidade deliberada de promoção pessoal, ressaltando o caráter institucional das publicações e a ausência de dolo específico apto a configurar ato de improbidade administrativa (id. 348180363).

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Em análise aos autos, verifica-se que a ação de improbidade administrativa em exame teve origem em denúncia anônima, recebida pelo "Disque-Cidadania" do Ministério Público, que relatava suposta situação calamitosa no Município de Nova Olímpia, incluindo falta de ambulâncias, ruas esburacadas, ausência de aterro sanitário, maquinários quebrados e merenda escolar de péssima qualidade. Durante as investigações, o
Parquet
identificou suposta promoção pessoal do então Prefeito José Elpídio de Moraes através da edição nº 63 do jornal "O Liberal", custeado com recursos públicos.

Na petição inicial da demanda o Ministério Público alegou que o requerido teria pago valores à empresa Jurandy Santana de Oliveira - ME, responsável pelo jornal "O Liberal", durante o ano de 2007. Destacou especificamente a edição nº 63, publicada entre 11 e 18 de maio de 2007, com tiragem de 1.500 exemplares, impressa em papel courché e colorida, diferentemente das edições regulares do periódico. Asseverou o
Parquet
que esta edição continha o slogan "A PREFEITURA DE NOVA OLÍMPIA - AGORA É TRABALHO" na capa e, na contracapa, o texto "PALAVRAS DO PREFEITO" ilustrado com fotografia do requerido, além de diversas outras imagens suas ao longo da publicação.

Concluiu, então, que a referida edição, custeada com recursos públicos, extrapolaria os limites da publicidade meramente informativa e educativa previstos no art. 37, §1º, da Constituição Federal, porquanto conteria fotografias do então gestor, expressões vinculadas à sua administração e textos enaltecendo realizações governamentais associadas à sua pessoa, circunstâncias que configurariam ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa, nos termos do art. 11,
caput
e inciso I, da Lei nº 8.429/92.

Por essa razão, requereu a condenação de José Elpídio de Moraes às penas do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, bem como o pagamento de danos morais coletivos.

O requerido apresentou defesa preliminar e posteriormente contestação, sustentando que a edição nº 63 foi uma cortesia da empresa jornalística ao município em razão do aniversário de 21 anos de Nova Olímpia, não tendo sido custeada com recursos públicos. Alegou que as publicações tinham caráter meramente informativo e institucional, visando dar transparência aos atos da administração municipal, sem qualquer intuito de promoção pessoal.

O processo teve tramitação complexa. Inicialmente, foi proferida sentença condenatória, posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça em razão de cerceamento de defesa. Na sequência, após o retorno dos autos e reabertura da instrução, sobreveio nova sentença, desta vez de improcedência, proferida pelo Juiz Silvio Mendonça Ribeiro Filho.

Neste
decisum
, o magistrado singular consignou inexistirem provas suficientes acerca do alegado dispêndio de R$ 40.000,00 com recursos públicos para custeio da edição questionada, registrando que os documentos juntados aos autos apontavam valores distintos e sem correlação direta com a quantia indicada na inicial. Assentou, ainda, que a legislação atualmente vigente, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, passou a exigir dolo específico para configuração dos atos previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, circunstância não demonstrada no caso concreto.

Contra essa sentença o Ministério Público interpôs a presente apelação, defendendo, em suma, que restou comprovada a prática de improbidade administrativa tipificada no art. 11, XII, da Lei nº 8.429/92, ante o uso de recursos públicos e autopromoção indevida pelo apelado na edição 63 do jornal “O Liberal”.

Destarte, a controvérsia recursal central reside na caracterização ou não de ato de improbidade administrativa decorrente da veiculação de publicidade institucional, custeada com recursos públicos, supostamente destinada à promoção pessoal do então Prefeito Municipal de Nova Olímpia.

Conforme documentado nos autos, a edição nº 63 do jornal “O Liberal” foi publicada em maio de 2007, em caráter comemorativo ao aniversário do Município de Nova Olímpia. A publicação apresentava características diferenciadas das edições ordinárias do periódico, com impressão colorida e acabamento gráfico especial, circunstância compatível com o caráter comemorativo da edição.

O exame direto do conteúdo integral do periódico demonstra que a publicação possui caráter predominantemente institucional e informativo. Das doze páginas que compõem a edição especial, a ampla maioria é integralmente dedicada à divulgação de obras públicas, ações administrativas e serviços executados pela gestão municipal nas áreas de educação, infraestrutura urbana, saúde, ação social, iluminação pública, pavimentação asfáltica, manutenção de estradas vicinais, apoio à agricultura familiar, saneamento básico e campanhas sociais.

As páginas internas retratam reformas e ampliações de escolas públicas, construção de unidades de saúde, implantação de pavimentação urbana, construção de galerias pluviais, manutenção de estradas rurais, ampliação do sistema de abastecimento de água, campanhas de limpeza urbana, programas sociais e outras ações administrativas de inequívoco interesse coletivo.

É verdade que a publicação contém referências à gestão municipal, fotografias do então prefeito e utilização do slogan “Agora é Trabalho”. A capa do periódico, outrossim, apresenta a expressão “Prefeitura de Nova Olímpia Agora é Trabalho”, enquanto a segunda página contém mensagem intitulada “Palavra do Prefeito”, acompanhada de fotografia do gestor.

Contudo, não obstante tais circunstâncias revelem publicidade institucional fortemente associada à gestão do então Prefeito, a configuração de ato de improbidade administrativa exige, à luz da legislação atualmente vigente, a presença de elemento subjetivo qualificado.

Com efeito, a Lei nº 14.230/2021, que promoveu profunda alteração no regime jurídico da improbidade administrativa (Lei 8.429/92), passou a exigir, de forma expressa e especialmente no tocante aos atos previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, a demonstração de dolo específico para configuração de violação aos princípios da Administração Pública.

Nesta esteira, o art. 1º, §2º, da Lei de Improbidade Administrativa, passou a considerar dolo
“a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11”,
vedando-se a responsabilização por mera voluntariedade ou por simples irregularidade administrativa. Portanto, não mais subsiste a possibilidade de responsabilização fundada em dolo genérico, mera voluntariedade ou simples irregularidade administrativa.

Em consequência, após a reforma da Lei nº 8.429/92, não basta a existência de publicidade institucional contendo nomes, imagens do gestor ou referências à administração municipal para a configuração de improbidade em decorrência de autopromoção pessoal, especialmente quando prevalece finalidade informativa ou institucional. Exige-se prova concreta de que o agente público atuou com finalidade deliberada de promoção pessoal ilícita, voltada ao enaltecimento individual em detrimento do interesse público e da impessoalidade administrativa.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados,
verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de ex-prefeito municipal, secretários e prestadores de serviços de comunicação, diante da ausência de dolo específico e de dano efetivo ao erário, em contratações públicas para divulgação institucional durante os exercícios de 2013 e 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve prática de ato de improbidade administrativa em razão de suposta promoção pessoal do então prefeito municipal por meio de publicidade custeada com recursos públicos; (ii) determinar se ocorreu lesão efetiva ao erário decorrente das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, exigindo a comprovação de dolo específico e de dano efetivo para a responsabilização por atos ímprobos, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral.

4. A caracterização do ato de improbidade por promoção pessoal exige que a publicidade tenha promovido inequívoco enaltecimento do agente público, com o uso abusivo de imagem, nome ou símbolos para fins exclusivamente pessoais, o que não se verificou no caso concreto.

5. As publicações juntadas aos autos, embora mencionem o gestor, revelam conteúdo institucional, com divulgação de políticas públicas, programas e serviços municipais, sem desvio de finalidade comprovado, afastando o dolo específico exigido por lei.

6. A veiculação de nome e imagem do prefeito em peças informativas não caracteriza, por si só, promoção pessoal, sendo natural a vinculação da gestão às ações divulgadas, nos termos do art. 37, §1º, da CF/1988.

7. (...).

9. Não sendo comprovados o dolo específico nem o dano efetivo, deve prevalecer a improcedência dos pedidos, sob pena de responsabilização indevida por mera irregularidade formal, vedada pelo novo regime jurídico sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização do ato de improbidade por promoção pessoal exige prova de dolo específico, consistente na intenção deliberada de promover enaltecimento pessoal à custa de recursos públicos.

2. A publicidade institucional que divulga ações governamentais com menção ao gestor público, sem finalidade exclusiva de exaltação pessoal, não configura ato ímprobo.

3. A responsabilização por dano ao erário exige prova efetiva e concreta de prejuízo patrimonial, não se admitindo dano presumido.

4. Irregularidades formais na contratação ou execução contratual não implicam, por si sós, ato de improbidade administrativa sem a demonstração de má-fé e dano efetivo.

(...)”.
(N.U 0002010-14.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO DE CANAIS INSTITUCIONAIS PARA PROMOÇÃO PESSOAL DE AGENTE POLÍTICO. VEICULAÇÃO DE IMAGEM E NOME DO PREFEITO EM PROPAGANDA INSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por suposta promoção pessoal do gestor público em canais de comunicação oficiais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se o uso de perfis institucionais para veicular a imagem, o nome e referências pessoais do Prefeito, em peças de comunicação oficial, caracteriza ato de improbidade administrativa por afronta ao princípio da impessoalidade, e, em caso positivo, se houve dolo específico apto a subsumir a conduta ao art. 11, inciso XII, da Lei nº 8.429/1992, na forma alterada pela Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. A veiculação de imagem e nome do agente político em peças institucionais pode comprometer a neutralidade da publicidade oficial e violar o princípio constitucional da impessoalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal.

4. Todavia, após a reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021, a responsabilização por atos de improbidade administrativa, inclusive os previstos no art. 11 da LIA, exige a comprovação de dolo específico.

5. No presente caso, embora constatadas postagens com menção à figura do Prefeito, não restou demonstrada a intenção deliberada e consciente de violar os deveres funcionais ou de se beneficiar pessoalmente da exposição, ausente, portanto, o elemento volitivo necessário à configuração do ilícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"Para a configuração de ato de improbidade administrativa por violação ao princípio da impessoalidade, em razão da utilização de meios institucionais para promoção pessoal de agente político, exige-se, nos termos da Lei nº 14.230/2021, a demonstração de dolo específico, não presumido, consistente na vontade deliberada de afrontar os princípios da Administração Pública". (...)”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.386392-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2025, publicação da súmula em 03/12/2025)

No caso concreto, embora o material publicitário apresente forte personalização da gestão administrativa, não há demonstração segura de que o requerido tenha agido com dolo específico de violar os princípios administrativos ou de obter vantagem pessoal indevida.

E isso porque, como visto, o conteúdo efetivo da edição nº 63 do jornal “O Liberal”, juntada aos autos, evidencia que a finalidade predominante da publicação era a divulgação de ações administrativas e a celebração institucional do aniversário do Município de Nova Olímpia, e não a autopromoção pessoal do requerido.

Nesse contexto, nem mesmo o fato de haver mensagem intitulada “Palavra do Prefeito”, tem o condão de evidenciar o dolo configurador da prática de improbidade decorrente de promoção pessoal ilícita, pois, apesar de conter referências pessoais típicas de pronunciamentos institucionais comemorativos – inclusive agradecimentos à população, menção à família e referência ao Dia das Mães –, resta claro que se insere em contexto institucional e celebrativo do aniversário do Município, compatível com a natureza da edição especial do periódico. Tanto é assim que o Presidente da Câmara Municipal também se pronunciou no mesmo sentido sob o título “Palavra do Presidente da Câmara Cidadã” (id. 355005386).

Além disso, a própria estrutura da publicação evidencia que a figura do gestor não ocupa posição central ou predominante em relação ao conteúdo veiculado, o qual se mostra majoritariamente voltado à divulgação de obras públicas, serviços e realizações administrativas de interesse coletivo. Soma-se a isso o fato de que a edição contempla referências e fotografias de diversas autoridades políticas e institucionais parceiras da administração municipal – dentre elas parlamentares estaduais, federais e o Governador do Estado –, circunstância que reforça o caráter institucional, informativo e político-administrativo da publicação comemorativa, afastando a conclusão de que tenha sido concebida primordialmente como instrumento de promoção pessoal do requerido.

Esses fatos, vale dizer, possuem especial relevância para o deslinde da controvérsia, pois evidenciam que a publicação não foi estruturada prioritariamente para exaltação pessoal do requerido, mas sim como veículo de divulgação institucional das ações desenvolvidas pela administração municipal no específico contexto comemorativo do aniversário da cidade, não contendo, inclusive, linguagem manifestamente eleitoreira, ofensiva ou exclusivamente direcionada ao culto da personalidade do gestor.

Enfim, conquanto existam referências à gestão municipal e fotografias do Prefeito, esses elementos não prevalecem sobre o caráter institucional e informativo da publicação e nem denotam, diante das peculiaridades do caso concreto, o dolo específico necessário para a configuração de improbidade administrativa.

Ademais, também não restou comprovado, de forma inequívoca, que a edição comemorativa tenha sido custeada irregularmente mediante desvio doloso de recursos públicos. Embora haja referência à nota fiscal nº 000139, emitida em nome da Prefeitura Municipal, no valor de R$ 4.000,00, os documentos constantes dos autos não demonstram, com segurança, o alegado dispêndio ilícito narrado na inicial (R$ 40.000,00), tampouco evidenciam utilização fraudulenta de verbas públicas para finalidade estritamente pessoal.

Cumpre ressaltar, ainda, que, de fato, o princípio da continuidade típico-normativa, invocado pelo apelante possui incidência no caso concreto, diante da revogação do inciso I e da impossibilidade de condenação por improbidade administrativa baseada apenas no
caput
do art. 11 da LIA.

Ocorre que, embora a Lei nº 14.230/2021 tenha promovido substanciais alterações no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, a conduta narrada na inicial não se tornou automaticamente atípica, porquanto permanece expressamente prevista no inciso XII do referido dispositivo legal, o qual tipifica como ato de improbidade administrativa a conduta consistente em
“praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no §1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos”.

Desse modo, é juridicamente possível o reenquadramento da conduta imputada ao requerido na nova redação do art. 11, XII, da Lei de Improbidade Administrativa, em observância ao princípio da continuidade típico-normativa, uma vez que a legislação superveniente manteve a tutela da impessoalidade administrativa quanto à publicidade institucional abusiva.

Todavia, mesmo sob a ótica da continuidade típico-normativa, permanece indispensável a comprovação do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa. A manutenção da tipicidade material pressupõe demonstração inequívoca da intenção consciente e deliberada de violar os princípios da Administração Pública mediante utilização abusiva da publicidade institucional para promoção pessoal.

Contudo, no presente caso, como visto, o conjunto probatório não revela essa finalidade específica de agir. A prova produzida evidencia, quando muito, eventual excesso na personalização da publicidade institucional, circunstância insuficiente, por si só, para caracterizar improbidade administrativa após as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Não se pode olvidar que, conquanto a Lei de Improbidade Administrativa constitua instrumento vocacionado à proteção da probidade administrativa, da moralidade pública e do patrimônio estatal, não deve ser utilizada para reprimir mera irregularidade, impropriedade administrativa ou inadequação estética da publicidade governamental. Ao revés, sua incidência pressupõe a demonstração de conduta dolosa gravemente ofensiva aos bens jurídicos tutelados e deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo diante da severidade das sanções nela previstas.

Assim, embora a conduta descrita pelo Ministério Público encontre correspondência típica no art. 11, XII, da Lei nº 8.429/1992, o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra, de forma inequívoca, a existência de dolo específico de promoção pessoal ilícita.

Dessa forma, ausente prova robusta do dolo específico exigido pelo art. 11, XII, da Lei nº 8.429/1992, deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026